Tribunal: TJMT
Processo: 1027688-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recursos Inominados: 1027688-33.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: FAGNER MORAIS DOS REIS ARAUJO e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorridos: FAGNER MORAIS DOS REIS ARAUJO e TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕIES CONTRATUAIS. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRIDUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção.
2. In casu, alegando o consumidor Recorrente/Recorrido a existência de oscilação e interrupção do serviço de internet de forma injustificada, cabia à empresa de telefonia comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período objurgado, mister do qual não se desincumbiu.
3. Portanto, evidencia-se nos autos, que houve falha na prestação de serviço da empresa Recorrente/Recorrida, consistente na oscilação/interrupção do fornecimento do serviço de internet ao consumidor, a despeito das inúmeras tentativas administrativas de resolução do problema na seara administrativa.
4. É de sabença a importância atual que os serviços de internet têm na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço, que não os disponibiliza com qualidade mínima para torná-la usual e, ainda, cobra integralmente pelos mesmos.
5. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.
6. Demais disso, embora a empresa de telefonia mencione que os cabeamentos utilizados para o fornecimento do serviço de internet são constantemente furtados na região onde reside o consumidor, necessário esclarecer que se trata de fortuito interno, inerente ao serviço prestado.
7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que ao consumidor seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027688-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER MORAIS DOS REIS ARAUJO - CPF: 707.865.771-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021